Tribunal: STF
Processo: ARE 1460117
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Precatório - Desapropriação - Decisão com trânsito em julgado - Pretensão de recálculo dos juros, com base na Lei 11.960/09 - Impossibilidade, sob pena de ofensa à coisa julgada - Decisão de primeiro grau mantida - Recurso improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e inciso XXIV, e 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 17.



    Após permanecer sobrestado, em 28/06/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) e do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação



    Após novo julgamento do feito, a 1ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recursos Especial e Extraordinário – Juízo de retratação - Precatório pago e encerrado - Pretensão de rediscussão dos acessórios do débito pelo depositante - Retorno dos autos para reexame frente ao REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) e RE 870.947/SE (Tema 810 STF) - Desnecessidade de adequação - Hipóteses diversas, tal como afirmado no v. acórdão recorrido. DECISÃO NÃO RETRATADA.”



    Em 05/04/2022, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, em razão do julgamento do RE nº 1.169.289/SC (Tema n° 1037/STF), novamente determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação.



    Após nova análise do feito, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem mais uma vez não exerceu juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, por meio de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recursos Extraordinário e Especial - Juízo de retratação - Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença - Impugnação julgada improcedente - Retorno dos autos para readequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE nº 1.169.289/SC (Tema 1.037) - Pretensão de devolução do alegado valor pago a maior - Exclusão de incidência de juros moratórios durante o período da moratória do artigo 33 do ADCT, bem como para aplicação da Súmula Vinculante n° 17 - Inadmissibilidade - Título judicial executivo formado antes da EC nº 30/2000 - Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica - DECISÃO NÃO RETRATADA, mantendo-se o julgado.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No que se refere à possibilidade, ou não, da incidência de juros moratórios dentro do período constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, quando do julgamento do RE nº 591.085/MS-RG-QO - oportunidade em que proposta a edição da Súmula Vinculante nº 17 -, o Ministro Ricardo Levandowski , relator do feito, assim se manifestou:



    “O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, ' poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento '. Esse mesmo posicionamento já havia sido adotado pela lª Turma, por ocasião do julgamento do RE 305. 186/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Os referidos julgados portam as seguintes ementas:



    (...)



    Observo que o entendimento foi estabelecido levando-se em conta a redação original do art. 100, §1º da Constituição . Entretanto, tal dispositivo foi modificado pela EC 30/2000, mas não a ponto de infirmar a orientação do Tribunal sobre a matéria, muito pelo contrário, pois, conforme ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido por ocasião do julgamento do RE 298.616/SP:



    ‘É relevante notar que a Emenda n° 30/2000 deu nova redação ao § lº do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar;’ (grifou-se).



    Na Sessão Plenária de 29/10/09, o STF aprovou a edição da Súmula Vinculante nº 17, com seguinte redação:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    Observe-se que a redação do enunciado de Súmula Vinculante nº 17 reflete a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Sobre o tema, anote-se:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. 3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 626.769/RS-AgR-segundo-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 29/10/20).



    “Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF)” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe 20/2/13 g.n.).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECATÓRIOS JUDICIAIS NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SÚMULA VINCULANTE N. 17 APLICABILIDADE AO CASO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS. - Tratando-se de precatórios judiciais, não cabe a incidência de juros de mora durante o período a que alude o § 1º do art. 100 da Constituição da República, pois, enquanto não superado o prazo estabelecido em referida norma constitucional, a entidade de direito público não poderá ser considerada em estado de inadimplemento obrigacional. Precedentes” (AI nº 386.700/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe 16/11/10).



    Em vista disso, imperioso destacar que a ratio que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17 consiste no não reconhecimento da mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público da entidade e o término do exercício financeiro seguinte, período em que os valores deverão ser atualizados monetariamente, sendo os juros devidos no pagamento do débito tão somente a partir do atraso .



    Finalmente, também tem razão o recorrente no que tange à alegada violação ao art. 100, § 12 da Constituição Federal em virtude da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF.



    É verdade que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 



    A tese firmada no Tema 810 RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:



    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” 



    (ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015).



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2021)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.” (RE 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 14.9.2016)



    Portanto, incide na espécie o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para (i) determinar a incidência dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º da Constituição Federal; e (ii) determinar, consoante a Lei nº 11.960/2009, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/3/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente